Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), mediante Petição STF nº 86.192, de 2024 (e-doc. 421).



    2. O fato de a Federaminas representar “a opinião independente de empresários representantes da indústria, do comércio, da agricultura, das instituições financeiras, dos serviços e dos profissionais liberais, especialmente dos escritórios de advocacia que são associados”(e-doc. 421, p. 2), por si só, não implica automática admissão como interessada. Exige-se, além disso, a demonstração de pertinência temática que concretize a aptidão de contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso.



    3. Adotar óptica contrária abriria caminho para outras federações que representam escritórios de advocacia, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral, a saber, a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    4. Ante do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator